Tribunal: TJDFT
Processo: 0007544-67.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECEBIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. REJEIÇÃO. EXAME DE CELULAR. NÃO CONSTITUIU PROVA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INVIABILIDADE. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 122 DO ECA PRESENTES.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Sendo o menor encontrado logo depois, na posse do veículo subtraído, está configurado o flagrante, consoante art. 302, IV, do CPP, o que constituiu exceção à regra da inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF.
Constando nos autos que o menor acessou a fotografia do suposto comparsa no próprio celular, não se verifica qualquer nulidade, tanto mais quando tal fato não constituiu meio de prova utilizado para a formação do convencimento, mas somente os demais elementos, todos independentes.
III - Se ao realizar a desclassificação, o Magistrado se ateve à narrativa contida na inicial, apenas corrigindo a capitulação, está configurada a emendatio libelli, caso em que não se exige nova manifestação Defensiva.
IV - O STF decidiu que o art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP é constitucional. O emprego de arma branca, no entanto, é circunstância fática que configura a gravidade do ato infracional.
V - Incabível o pleito absolutório quando a confissão extrajudicial do menor e as declarações da vítima prestadas na Delegacia, são corroboradas pelo depoimento do policial colhido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formando-se acervo probatório suficiente para demonstração da materialidade e autoria do ato infracional.
VI - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, se corroborada por meio de prova judicial, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva.
VII - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que comete ato infracional grave (roubo majorado), possui diversas passagens pela VIJ e descumpriu injustificadamente medida de semiliberdade aplicada anteriormente, em estrita observância ao art. 122 do ECA.
VIII - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.